Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008062-33.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY
RECORRIDO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão do recurso excepcional interposto por ambas as partes, no entanto, com a informação de que o senhor ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY não fez o pagamento do preparo, conforme certidão de id 66362959.
Entretanto, na manifestação carreada ao id 66501967, a parte apresentou suposto comprovante de pagamento das custas (id 66501968).
Em razão disso, verifique-se a regularidade do pagamento e, após, intime-se a parte recorrida para, querendo, em 15 dias, ofertar contrarrazões.
Decorrido o prazo façam os autos conclusos para análise.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII